Tribunal: TJPA
Processo: 0811437-15.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811437-15.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MANIFESTAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ EM TODO ANDAMENTO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a continuidade de tratamento médico a paciente com maxilar fraturado. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a continuidade do tratamento sob responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da determinação de responsabilidade solidária, alegadamente introduzida em decisão de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório substancial foi devidamente observado, considerando a ampla participação do Estado do Pará ao longo do processo.
4. A solidariedade entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde encontra respaldo nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e no art. 2º da Lei nº 8.080/1990, sendo consolidada pela jurisprudência do STF (Tema 793).
5. A alteração promovida em sede de Embargos de Declaração configurou mera adequação técnica para correção de omissão na sentença, conforme art. 494, II, do CPC, não caracterizando inovação substancial ou decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público pleiteou a transferência e a realização de procedimento cirúrgico para paciente que estava com o maxilar fraturado.

O Estado do Pará apresentou petição, ID nº 20395349, informando a efetivação da transferência do paciente para o Hospital Maradei.

A sentença, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido inicial, determinando a continuidade do tratamento pela parte requerida, sob pena de multa ou sequestro de valores. Além disso, atribuiu a obrigação solidária ao Município de Parauapebas, com possibilidade de ressarcimento ao Estado do Pará pelas despesas previamente realizadas. Não houve condenação em honorários advocatícios, considerando a natureza da ação.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença, alegando afronta ao contraditório e configuração de decisão surpresa. Afirma que o magistrado de primeiro grau, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Município, inovou no dispositivo da sentença, sem oportunizar ao ente estadual a realização de manifestação acerca da nova imposição de responsabilidade solidária.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o Estado participou do contraditório em todos os atos processuais e que a decisão embargada apenas corrigiu omissão existente, sem configurar decisão surpresa. Ademais, enfatizou que a obrigação solidária é respaldada pela legislação e pela jurisprudência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade da sentença sob o fundamento de violação ao contraditório, especificamente quanto à determinação de responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o Município de Parauapebas para a continuidade do tratamento médico do paciente com maxilar fraturado, conforme estabelecido na sentença de origem.

O Apelante sustenta que a decisão proferida inovou no dispositivo sentencial ao acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas, sem oportunizar ao ente estadual o exercício do contraditório acerca da nova imposição de responsabilidade solidária.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, é imperioso destacar que o contraditório substancial foi devidamente observado ao longo de toda a tramitação processual, tendo o Estado do Pará integrado a lide desde o seu início e exercido amplamente o direito de manifestação.

Ademais, as razões recursais não demonstram de que modo específico a decisão embargada teria inovado substancialmente em relação aos fundamentos anteriormente apresentados, especialmente considerando que a solidariedade entre os entes federativos em demandas de saúde pública é amplamente reconhecida na jurisprudência.

A propósito, a responsabilidade solidária entre Estado e Município em casos de prestação de serviços de saúde é matéria consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a imposição de responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e o Município de Parauapebas não pode ser considerada inovação vedada ou decisão surpresa, mas sim mera adequação técnica da sentença para abarcar uma obrigação já respaldada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria.

Ademais, a sentença de origem apenas corrigiu omissão previamente existente, conforme autorizado pelo art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil, não configurando afronta ao devido processo legal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR. AFASTADA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PELA REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUE TINHA COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEI 8.080/1990. MULTA COMINATÓRIA LEGAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Apesar da responsabilidade solidária, tem-se que dentro da estrutura do SUS existe uma subdivisão de competências entre os entes da federação (Lei nº 8.080/1990), que, no curso do processo, poderá o juiz direcionar o cumprimento para determinado ente público, e até mesmo determinar o ressarcimento ao ente público que tinha a obrigação, sendo que cumprida por diverso ente (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Particularmente ao caso dos autos, a Portaria nº 252/2006 ¿ Ministério da Saúde, que redefine a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade definiu que os procedimentos referentes à Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas ¿ Cirurgia de Catarata, de Próstata, de Varizes e à Campanha Nacional de Redução da Cegueira Referente a Retinopatia Diabética deverão ser incorporados à Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 3. Como se sabe, o financiamento do SUS, no que se refere à responsabilidade da União, é repassar aos Estados e Municípios recursos para a atenção básica, a atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, dentre outros (Portaria nº 204/2007 ¿ Ministério da Saúde). Assim, mostra-se possível e legal a execução e prestação direta dos serviços de saúde pelos Municípios, atuação prevista, inclusive pelo art. 18, I, IV e V, da Lei nº 8.080/1990. 4. Considerando a inércia do Município acionado, mostra-se justo e de direito o ressarcimento da instituição de saúde privada que realizou o procedimento cirúrgico no paciente, nos termos da legislação apontada. 5. Multa cominatória razoável e proporcional. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-CE - AC: 00126592220148060062 Cascavel, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DEVER DO ESTADO – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado viabilizar intervenção cirúrgica gratuitamente para pessoas hipossuficientes, consoante se depreende da regra insculpida no artigo 196 da Constituição Federal. Considerando os bens jurídicos sopesados, cumpre colocar em primeiro plano os direitos à vida e à saúde, sobretudo porque a cirurgia vindicada é integralmente custeada pelo Sistema Único de Saúde SUS. No presente caso, ficou demonstrado a necessidade e urgência para a realização de cirurgia de catarata na apelante, razão pela qual a sentença deve ser reformada a fim de ser disponibilizado a pleiteada cirurgia pelos entes públicos em seu favor. (TJ-MS - AC: 08004766020188120035 MS 0800476-60.2018.8.12.0035, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024